Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712757-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA MARTINS ADVOGADOS AGRAVADO: LIBIA MARA ARAGAO MACEDO, MASSA INSOLVENTE DE: LIBIA MARA ARAGAO MACEDO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Lara Martins Advogados contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que fixou os honorários do administrador judicial (proc. no 0001748-34.2015.8.07.0014, ID no 152346492). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO